Tribunal: STF
Processo: ARE 1577460
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpôs agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão que — complementado em sede de embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça local —, está assim resumido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REPETIÇÃODE INDÉBITO TRIBUTÁRIO ÍNDICE DE CORREÇÃOMONETÁRIA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EXCLUSÃODE OUTROS ÍNDICES ESCLARECIMENTO SEMMODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra acórdão que determinou a restituição de tributo indevidamente pago, seguindo os critérios de atualização aplicáveis aos tributos estaduais. O embargante alega omissão quanto à definição expressa do índice de correção monetária aplicável ao período entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado da ação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Determinação do índice de correção monetária aplicável ao indébito tributário estadual, considerando a vedação de atualização por índices distintos da Taxa SELIC e a impossibilidade de cumulação com juros moratórios antes do trânsito em julgado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: A SELIC, instituída pelo artigo 39, §4º, da Lei nº 9.250/95 e adotada no Estado de São Paulo pela Lei Estadual nº 10.175/98, representa índice único de atualização dos créditos tributários estaduais a serem restituídos, vedada a aplicação de outros índices cumulativos. A incidência da SELIC desde o pagamento indevido não caracteriza antecipação de juros moratórios antes do trânsito em julgado, mas apenas recompõe o valor do tributo restituível, conforme consolidado na Súmula 162 do STJ. Assim, não há omissão no julgado, mas esclarece-se que a correção monetária do indébito deve ser realizada exclusivamente pela SELIC, desde o pagamento até a efetiva devolução, sem-incidência de outros índices ou juros moratórios adicionais. 



    IV. DISPOSITIVO: Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, sem efeito infringente, para esclarecer que a atualização do indébito tributário estadual deve ocorrer exclusivamente pela SELIC, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.250/95, art. 39, §4º; Lei Estadual nº 10.175/98; Código Tributário Nacional, art. 167, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Súmula 162 do STJ.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal, bem como ao art. 3º da EC n. 113/2001. Aduz que o acórdão determinou a incidência da Taxa Selic desde o desembolso, para atualização do indébito reconhecido em favor da impetrante, mas que decisão desconsidera o art. 167, parágrafo único, do CTN, que permite o cômputo de juros de mora apenas após o advento do trânsito em julgado da sentença condenatória à obrigação de pagar a repetição do indébito tributário. Postula a reforma do acórdão para que a correção do indébito ocorra pelo IPCA-E do desembolso até o trânsito em julgado da decisão que o reconheceu e, após, seja aplicada exclusivamente a Selic como índice de atualização e juros moratórios.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, quanto aos artigos da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante os embargos de declaração opostos pelo recorrente, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). 



    (ARE 1.450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente, vez que o Colegiado originário concluiu que atualização do indébito tributário deveria ser realizada exclusivamente pela Taxa SELIC, desde o pagamento indevido até a efetiva devolução, vedada a incidência de qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios cumulativos, nos termos da previsão contida no artigo 39, §4º, da Lei estadual n. 9.250/1995. Colho do acórdão, proferido em sede de embargos de declaração, o seguinte trecho elucidativo:



    O artigo 39, §4º, da Lei nº 9.250/95 estabelece que a SELIC é o único índice aplicável à atualização dos créditos tributários federais a serem restituídos ao contribuinte, vedada a incidência de qualquer outro índice de correção monetária. 



    No Estado de São Paulo, a Lei Estadual nº 10.175/98 adotou solução equivalente, determinando que os tributos estaduais não sejam atualizados por índices distintos, mas apenas pela SELIC, que incide desde o pagamento indevido.



    A tese da Fazenda Estadual de que a atualização monetária não poderia ocorrer no período anterior ao trânsito em julgado não se sustenta. A aplicação da SELIC desde o desembolso do tributo não implica a incidência de juros moratórios antes da formação da coisa julgada, mas apenas assegura a recomposição do valor nominal do crédito a ser restituído, evitando o enriquecimento ilícito do ente tributante.



    Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a SELIC representa um índice composto, que engloba tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, sem que seja necessária a aplicação cumulativa de quaisquer outros índices, conforme entendimento cristalizado na Súmula 162 do STJ. 



    Assim, o esclarecimento pleiteado pela Fazenda Estadual deve ser concedido para consignar que a atualização monetária do indébito tributário deve ser realizada exclusivamente pela SELIC, desde a data do pagamento indevido até a efetiva restituição do valor, vedada a cumulação com qualquer outro índice moratório ou correção adicional.



    Diante do exposto, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração para esclarecer que a atualização do indébito tributário deve ser realizada exclusivamente pela Taxa SELIC, desde o pagamento indevido até a efetiva devolução, vedada a incidência de qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios cumulativos. Mantém-se, no mais, o acórdão embargado em seus exatos termos



    Aponto que divergir das conclusões da origem - acerca da adoção da Taxa SELIC para corrigir o indébito tributário a partir do pagamento indevido - esbarraria no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade do reexame da legislação estadual (Lei n. 9.250/1995), circunstância inviável em sede recursal extraordinária. No mesmo sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N. 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Dissentir das conclusões do Tribunal de Justiça – quanto à natureza dos acréscimos financeiros provenientes do parcelamento especial – demandaria prévia análise da legislação local (Lei estadual n. 6.374/1989), providência inviável em sede recursal extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 



    2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    3. Agravo interno desprovido.



     (RE 1.424.559 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 21 de março de 2025)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente